Tribunal: TJMT
Processo: 1043381-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043381-87.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), JOZIMAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 065.397.861-82 (PACIENTE), JOZIMAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 065.397.861-82 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICIALIDADE: FASE INSTRUTÓRIA ENCERRADA. SÚMULA N. 52 DO STJ. EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM EXAME DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em prol de paciente denunciado pelo crime de tráfico de drogas, com arrimo em tese de excesso de prazo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se remanesce o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, diante da notícia de que a instrução criminal foi encerrada e o processo se encontra na fase de alegações finais da defesa.

III. Razões de decidir

3. Encerrada a instrução criminal, com a conclusão da perícia técnica outrora pendente e abertura de prazo para alegações finais da defesa, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula n. 52 do c. Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem de
habeas corpus
julgada prejudicada.

Tese de julgamento: “1. O encerramento da instrução criminal, com a abertura de prazo para a apresentação de alegações finais da defesa, torna superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa. 2. Constatada a perda superveniente do objeto, o pedido deve ser julgado prejudicado, nos moldes do art. 659 do Código de Processo Penal”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 659; Lei n. 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 52.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1043381-87.2025.8.11.0000
– CLASSE CNJ 307 – COMARCA
DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE:

JOZIMAR FERREIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1011757-11.2025.8.11.0003 (PJe), à conta de seu suposto envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
25/04/2025
, por supostamente incorrer na prática do delito supramencionado, vindo o recolhimento a ser
convertido em prisão preventiva
no dia
26/04/2025
.

Posteriormente, a i. defesa formulou pedido de
relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo
, o qual foi
indeferido
em
11/11/2025
pela autoridade apontada como coatora.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente no
excesso de prazo para a formação da culpa
, argumentando que o paciente se encontra preso preventivamente
há mais de 06 (seis) meses
, sem que tenha sido concluída a instrução processual.

Aduz, em abono, que a demora na conclusão do processo deve-se à
pendência de juntada do laudo de extração de dados do aparelho celular apreendido
, o qual foi requisitado em
29/08/2025
, mas até o presente momento não foi apresentado, encontrando-se ainda na cidade de Rondonópolis/MT, conforme informação da Gerência de Perícias de Computação apresentada em
01/09/2025
; circunstância que, não podendo ser imputada à i. defesa, não se prestaria a justificar o elastério na manutenção da segregação cautelar.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 333931873 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 334518866), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora,
que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 336134351.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apontou a
prejudicialidade do
writ
, à luz da Súmula n. 52 do c. Superior Tribunal de Justiça (ID 337066853).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO
SUSCITADA PELA I. PGJ — FASE INSTRUTÓRIA ENCERRADA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, considero forçoso reconhecer, consoante alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, a
prejudicialidade

do presente remédio heroico.

Conforme se extrai da prefacial do
writ
, o paciente
JOZIMAR FERREIRA DE SOUZA
foi
preso em flagrante delito
em
25/04/2025
, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), por trazer consigo, transportar, guardar e manter em depósito 228 (duzentos e vinte e oito) porções de pasta-base de cocaína, com massa total de 106,85g.

A prisão em flagrante foi
convertida em preventiva
em
26/04/2025
, e, posteriormente, em
09/05/2025
, o Ministério Público ofereceu
denúncia
, a qual foi recebida em
04/06/2025
, com designação de audiência de instrução e julgamento para o dia
18/08/2025
.

Na data aprazada, foram realizadas as oitivas de testemunhas e promovido o interrogatório do acusado. O Ministério Público apresentou suas alegações finais oralmente, enquanto a defesa requereu a
concessão de prazo
para apresentar os memoriais, após a juntada do relatório circunstanciado relativo à quebra de sigilo de dados telefônicos, o que foi
deferido
pelo juízo.

Nessa conjuntura, aduz o d. impetrante que haveria injustificado
excesso de prazo
em razão de a prisão preventiva do paciente se prolongar por mais de
06 (seis) meses
, sem que fosse concluída a instrução processual, notadamente em vista da demora para juntada aos autos do referido laudo
, o qual, requisitado em
29/08/2025
, até a data da impetração não teria sido colacionado aos autos originários.

Contudo, conforme as informações prestadas pela d. autoridade apontada como coatora, na data de
08/12/2025
a d. autoridade policial noticiou a disponibilização do conteúdo dos dados extraídos do aparelho celular periciado, tendo o juízo, em
09/12/2025
, cientificado as partes do teor da perícia; dispensado a elaboração de relatório circunstanciado; e
determinado a intimação da defesa para apresentação de alegações finais
.

Assim, verifica-se que
a instrução processual já foi encerrada
, estando o processo na fase de
alegações finais da defesa
, o que atrai a incidência da
Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual, “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Ademais, o art. 659 do Código de Processo Penal dispõe que, “
se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

Portanto, tendo em vista que a instrução processual já foi ultimada, com a conclusão da perícia técnica pendente e abertura de prazo para alegações finais da defesa,
não mais subsiste o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa
, estando, portanto,
prejudicado
o pedido formulado no presente
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOZIMAR FERREIRA DE SOUZA
, ante o superveniente esvaziamento do respectivo objeto, a ensejar a perda do interesse de agir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026